Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721223-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA EMBARGADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO, CLAUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEIROZ REIS, THIAGO SAMPAIO MONTEIRO, VG COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME, G20 TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator